Tribunal: TJPA
Processo: 0801303-41.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801303-41.2023.8.14.0035

APELANTE: RONILSON PINHEIRO DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Processo Penal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Prova suficiente de autoria e materialidade. Validade da palavra de policiais. Inviabilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Recurso desprovido.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por RONILSON PINHEIRO DE SOUSA contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A denúncia narra que, durante abordagem policial no estabelecimento comercial de propriedade do apelante, foram encontradas substâncias entorpecentes, apetrechos relacionados à comercialização de drogas e valores em espécie, sendo a droga atribuída ao réu por testemunhas e adolescentes presentes no local.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas neste recurso consistem em: (i) saber se há ausência de provas da autoria e materialidade a justificar absolvição do apelante; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração prevista no art. 28 da Lei de Drogas ou, alternativamente, para o § 3º do art. 33 da mesma lei.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas pelos elementos de prova produzidos no inquérito e em juízo, especialmente pelos depoimentos coerentes dos policiais militares e pelas declarações dos adolescentes presentes no local, confirmando que o entorpecente encontrado no bar pertencia ao apelante, proprietário do estabelecimento.

4. O laudo toxicológico definitivo atestou a natureza da droga (crack), com apreensão de 27 invólucros e um invólucro maior, totalizando cerca de 45,8 gramas da substância, além de expressivo valor em dinheiro trocado, e materiais destinados ao fracionamento e embalagem da droga.

5. É válida a palavra dos policiais como meio probatório, desde que prestada sob contraditório, o que se deu no presente caso, não havendo sinais de má-fé ou contradições nos relatos.

6. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inadmissível no presente contexto fático-probatório, em que há indícios seguros de que a droga não se destinava ao consumo pessoal, mas sim à mercancia.

7. O conjunto probatório aponta para a prática de tráfico de drogas em associação, afastando a tese defensiva de uso compartilhado ou posse para consumo próprio.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. “É válida, como elemento probatório, a palavra dos agentes de segurança pública, quando harmônica com os demais elementos dos autos e colhida sob o crivo do contraditório.” 2. “A apreensão de quantidade expressiva de droga, acondicionada em porções prontas para a comercialização, aliada à existência de valores em dinheiro trocado e apetrechos de fracionamento, justifica a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes.” 3. “É inviável a desclassificação para posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) quando o contexto da apreensão indica finalidade mercantil da substância.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput; 35, caput; 28, § 2º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RONILSON PINHEIRO DE SOUSA,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou a pena definitiva de
12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão.,
em
regime inicial

semiaberto
, pelo cometimento dos crimes previstos nos
arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006
.

Narra a denúncia,

que no dia 02/09/2023, por volta das 02h00min, policiais militares realizavam policiamento ostensivo no Bairro Perpétuo Socorro, Óbidos – PA. Na ocasião em que a viatura de polícia militar passava em frente ao Bar Altas Horas, situado na Rua E daquele bairro, perceberam que havia um rapaz em atitude suspeita comprando algo dentro daquele estabelecimento, que tem a reputação de ser ponto de tráfico de drogas. Os policiais militares ficaram em campana e presenciaram a chegada de Geandro Silva da Costa, tendo suspeitado que se tratava de usuário de entorpecentes. Dirigindose ao interior do bar, os policiais militares encontraram o adolescente Oziel Santos de Castro, 17 anos de idade, o qual foi indagado sobre a existência de mais alguém no bar, ocasião em que outro adolescente, Ozielson Santos de Castro, 15 anos de idade, abriu uma porta, tendo os policiais militares visto uma bolsa sobre um freezer, tendo-lhe solicitado que fosse trazida para averiguação. No interior da bolsa foram encontrados 27 (vinte e sete) invólucros da substância conhecida como crack, pesando aproximadamente 26,2g (vinte e seis e duas gramas); 02 (duas) cédulas de R$ 50,00 (cinquenta reais); 12 (doze) cédulas de R$ 20,00 (vinte reais); 13 (treze) cédulas de R$ 10,00 (dez reais); 03 (três) cédulas de R$ 5,00 (cinco reais) e 02 (duas) cédulas de R$ 2,00 (dois reais), perfazendo um total de R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais). Na oportunidade, o adolescente Oziel Santos de Castro afirmou que o entorpecente pertencia a Ronielson Pinheiro de Sousa, proprietário do bar. Em seguida, o denunciado Ronielson Pinheiro de Sousa ali chegou. Em uma outra gaveta do bar foi encontrado uma sacola plástica transparente, pesando aproximadamente 19,6g (dezenove gramas e seis miligramas) contendo em seu interior crack. Os policiais militares, outrossim, encontraram no local recortes de sacola plástica e linha de costura, os quais faziam inferir que a droga era ali embalada. Conforme auto de apreensão e apresentação com ID 100562867 - Pág. 6 foram apreendidos 03 (três) celulares marca Samsung e 01 (um) celular marca Motorola. O denunciado, a testemunha e os adolescentes foram conduzidos até a delegacia para os procedimentos cabíveis. A testemunha Geandro Silva da Costa em sede policial (ID 100562867 - Pág. 12) declarou que estava no interior do “Bar Altas Horas” ingerindo bebida alcoólica, e na ocasião ali se encontravam os adolescentes Oziel Santos de Castro e Ozielson Santos de Castro atendendo os clientes no bar. Por volta de 00:00 h, presenciou o nacional de prenome Vitor, indivíduo com as seguintes características: pele morena, estatura baixa, tatuagem no braço esquerdo tipo desenho de fogo, chegar naquele local em uma motocicleta marca Honda modelo Pop de cor preta, sem placa, tendo entregado na ocasião ao adolescente Oziel Santos de Castro uma bolsa tiracolo e logo em seguida deixado o bar. Acrescentou que havia uma movimentação maior de pessoas no bar, e precisou sair, e ao retornar, os policiais militares já estavam no interior do bar e já haviam encontrado a droga apreendida. O adolescente Oziel Santos de Castro de 17 anos, (ID.100562868 - Pág. 1), confirmou que trabalhava no bar denominado “Bar Altas Horas” e que droga apreendida pertencia ao denunciado Ronilson Pinheiro de Sousa, vulgo “Roni”, esta havia sido entregue no local por um indivíduo de prenome Victor, o qual chegou por volta das 00:00 h, e permaneceu cerca de 15 minutos no local, pedindo que guardasse a referida bolsa. O adolescente Ozielson Santos de Castro de 15 anos, ouvido em sede policial (ID.100562867 - Pág. 13), informou que o prédio é alugado para o denunciado Ronilson Pinheiro de Sousa, vulgo “Roni”, e na ocasião, estava no local acompanhando seu irmão Oziel Santos de Castro e viu o momento em que a droga foi apreendida pelos policiais militares, bem como declarou que viu o nacional conhecido como Victor, entregando a bolsa, na qual foram encontrados os entorpecentes no local.

Em
razões recursais (ID 25981368),
a defesa pugna, pela

absolvição do apelante, sob a alegação de ausência de provas da autoria e materialidade.

Subsidiariamente, suplica pela desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, em razão da ínfima quantidade de drogas encontrada.

Em
contrarrazões (ID 25981371)
, o digno representante ministerial, requer o conhecimento do recurso, mas que lhe seja
negado provimento
.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves,
manifesta-se pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará - DPE, em favor do Acusado Ronilson Pinheiro de Sousa. No MÉRITO pelo
IMPROVIMENTO
do Recurso da Defesa.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

No
mérito
, requer a absolvição do apelante, sob a alegação de ausência de provas da autoria e materialidade.

Não tem razão o apelante.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 25981160 – Pág. 8/77) e o Laudo nº: 2023.04.000740-QUI Análise de Droga De Abuso - Definitivo (ID 25981252 – Pág. 188), atestando que a substância entorpecente encontrada tratava-se de cocaína.

No que concerne à autoria, as testemunhas, policiais militares, ouvidas em sede judicial, assim relataram:

A testemunha João Fábio Lopes Correa, sargento da Polícia Militar que participou da ocorrência que culminou com a apreensão da droga, em juízo, relatou:(...) que recorda da ocorrência, que essa ocorrência se deu por conta que estavam fazendo rondas no bairro Pepetuo do Socorro e essa situação já vinha acontecendo há alguns dias e que nesse dia passaram em frente ao comércio que é um bar, e como já tinha informação de que lá havia venda de entorpecente, e viram um indivíduo que era viciado no local, resolveram fazer campana e deixaram a viatura longe e ficaram observando a movimentação, foi quando um outro indivíduo adentrou bar e então fizeram abordagem, que foi logrado êxito em encontrar droga no local, que visualizaram um indivíduo entregando algo para um outro cidadão, que foi encontrado um valor e droga na parte de trás onde é a casa, que estava com um terceiro que foi identificado como adolescente, que foi visto a bolsa em cima de um freezer que fica do lado de dentro, depois da porta, que era uma bolsa “tiracolo” e foi dada ordem para trazer a bolsa, que dentro dessa bolsa foi localizado o material entorpecente e por isso conduziram todos para a delegacia, que foi indagado quem seria o proprietário do entorpecente e da bolsa “tiracolo” e um deles falou Roni, momento em que o Ronilson acusado chegou no bar, que foi indagado e também foi feito busca pessoal nele e ele negou, então todos foram conduzidos para delegacia e feita apresentação do dinheiro e do material entorpecente, que o dinheiro tava tocado, que também foi encontrado apetrecho como linha, tesoura e material plástico, e ainda mais uma quantia maior de pedra de crack, além dos que já estavam embalado, no caso essa pedra, ainda seria dividida, então todo o material foi apreendido e apresentado em sede policial, que sim há duas quadras do bar fica uma creche (...)

Danilo Augusto Almeida dos Santos, policial militar que também participou da apreensão dos entorpecentes, ouvida em juízo declarou:(...) que recorda da ocorrência, que no dia dos fatos estavam em ronda pelo bairro perpétuo Socorro quando passaram pelo bar chamado “altas horas” que é um local já conhecido pela população e pela polícia como um ponto de venda de entorpecente, que quando passaram pelo local viram movimentação suspeita de uma pessoa, que então fizeram campana e posteriormente viram uma pessoa que é conhecida por ser usuário de entorpecente, um viciado, e esse adentrou o bar e então foram até o bar e fizeram abordagem, que estavam dois adolescentes no bar como se fosse vendedor, que foi encontrado algumas coisas com ele, que viram uma movimentação suspeita também atrás do bar, que era uma porta, uma especie de anexo, e lá tinha um outro adolescente com essa bolsa, que na bolsa 27 invólucros de substância análoga craque, e o rapaz falou que pertencia ao Roni, que o Roni é conhecido pela polícia como vulgo camarão, que muitos muitos e muitos casos de pessoas denunciando que ele vende entorpecente, que ele vende droga nesse bar “altas horas”, que os dois rapazes que estavam lá dois adolescentes Oziel e Ozielson que são irmãos, falaram que o entorpecente era do Ronilson e quando estavam lá fazendo a abordagem o Ronilson chegou, que então foram conduzidos para delegacia, que depois encontraram uma quantidade maior de entorpecente no bar, que era um outro involucro bem maior de substância entorpecente, que foram encontrados linha, saco plástico, tinha todas as características de tráfico e por isso conduziram o viciado, os adolescentes e o Roni para a delegacia onde foram apresentados materiais apreendido e a quantia de cerca de R$450,00 em notas fracionadas(...).

A testemunha Geandro Silva da Costa, ouvida em juízo declarou:(...) que recorda dos fatos, que estava bebendo e saiu para ir no banheiro na casa da sua prima, que foi levar ela que estava bebendo consigo no bar, e quando voltou a polícia já estava no bar, que no exato momento em que estava lá chegou um menino lá conhecido como Vitor e esse deu uma bolsa para os dois adolescentes e saiu, que continuou lá, que o Ronilson não estava, ele só chegou depois em uma moto, que o Ronildo chegou depois que a polícia já estava no bar, que isso era em torno de umas 02h00 da manhã, que uns 15 minutos depois o Ronilson chegou, que não é usuário de droga só estava bebendo no bar, que os dois adolescentes só ficaram com a bolsa depois que o Vitor chegou e entregou para eles, que o Vitor chegou porre gritando e disse para os adolescentes: Pega essa bolsa aí caralho, que Vitor estava com uma garrafa de nato na mão, que a polícia não lhe abordou, que a polícia não lhe perguntou nada só mandou ficar lá sentado, que também não lhe revistar, que os policiais chegaram mandando todos encostarem na parede e revistaram todo mundo, e encontraram a droga na bolsa que o adolescente entregou, que os policiais mostraram a droga na delegacia, que nesse momento Ronilson chegou no bar, no momento da revista, que os adolescente falaram que a droga não era dele do Vitor, que acredita que prenderam o Ronilson porque ele é dono do bar, que quem estava cuidando do bar era os dois adolescentes (...).

O adolescente, Ozielson Santos de Castro ouvido em juízo declarou:(...) que tem 15 anos, que lembra da situação, que lembra que estava deitado na rede e seu irmão estava lá fora, que chegou um cara chamado Vitor e falou para o seu irmão guardar uma bolsa lá, que seu irmão colocou essa bolsa em cima do freezer, que o Vitor ia voltar para buscar a bolsa, que ficou deitado na rede, que quando os policiais chegaram lhe chamaram e foi que eles pegaram a bolsa que era do Victor, que não conhece o Victor e quem estava cuidando do bar era seu irmão Oziel, que o Roni era o dono do bar, que o seu irmão estava trabalhando lá, que não viu a hora que o Vitor entregou a bolsa, porque foi o seu irmão quem recebeu, que Ronilson chegou depois da polícia, que seu irmão disse que quando a polícia chegou começou a realizar a busca no bar, que depois eles chamaram porque viram a bolsa e mandaram buscar, que pegou a bolsa e entregou para os policiais, que a bolsa estava em cima de um freezer que não funcionava, e esse ficava dentro da casa, que chegou lá umas 8h00 da noite e a polícia chegou umas 10h00, que lembra de Geandro, que ele foi lá comprar uma Skol e a polícia chegou, que viu a polícia conversando com Geandro e perguntando o que estava acontecendo, que não sabia o que tinha dentro da bolsa, viu só depois que a polícia mostrou o que tinha dentro da bolsa, que tinha dinheiro dentro também, que não tinha visto Victor antes, que conhecia Ronilson (...).

O adolescente, Oziel Santos de Castro ouvido em juízo declarou:(...) que tem 17 anos, que trabalhava lá no bar umas duas semanas, que trabalhava de atendente no bar, que quando Ronilson saía para escola ficava sozinho no bar, que quando estava no bar o João Vitor chegou, tomou uma cerveja e disse: guarda essa bolsa para mim, e disse que ia ali e voltava, que ele foi e deixou a bolsa lá tipo tiracolo, que a bolsa ficou em cima do freezer, que colocou a bolsa em cima do freezer dentro da casa, que não conhecia João Vitor, o conhecia só de vista, que João Vitor passava de vez em quando lá, e viu João Vitor umas duas vezes, que João Vitor não estava muito alterado, estava bem tranquilo, que depois que João Vitor entregou a bolsa passou mais ou menos uma hora a polícia chegou, que a polícia pediu para baixar o som e colocar a mão na cabeça, e fizeram a revista, que Geandro vinha chegando para comprar cerveja, que seu irmão ficava dentro da casa, que na hora só tava o Geandro de cliente, que a policial pediu para revistar a bolsa para o seu irmão, que seu irmão estava do lado de dentro da casa, mas quando abre a porta do bar dá para enxergar o freezer que está dentro da casa, que tinha droga e dinheiro dentro dessa bolsa, que não lembra quanto que tinha no caixa mas a polícia também levou que não conheceu o Vitor, que não viu antes o que tinha dentro da pochete (...).

O acusado negou a autoria, em juízo declarou: (...) que seu apelido é Roni e também Camarão, que morava no bar “altas horas” na parte de trás onde tem uma casa, que estava no bar mais cedo e estava se arrumando para ir a um aniversário, que saiu e até a hora que saiu tinha gente bebendo e disse que não ia demorar mas se caso demorasse ia mandar uma mensagem, que soube que a polícia estava no seu bar e saiu do aniversário e foi para o bar e quando chegou a polícia já estava lá, que estavam todos na parede o dinheiro e a droga estavam em cima do freezer, que quando a policial perguntou se a droga era sua disse que não porque não era sua, que não faz isso, que todos os vizinhos lhe conhece e lhe respeito, que nunca se envolveu com isso, que estudava, que a droga não lhe pertencia, que até o horário que saiu o Vitor estava no bar com essa bolsa, que os policiais também pegaram o dinheiro que estava no caixa, que a bolsa que foi encontrada a droga, uma bolsa tiracolo é do Vitor, que é usuário de maconha e não vende droga, que nunca vendeu pedra e nunca usou, que é mentira dos policiais que o seu bar nunca foi conhecido como ponto de droga, que desconhece as informações, que Vitor não é o seu amigo, que não segue ele nas redes sociais, que não é do seu ciclo de amizade, que essa foto que o seu advogado juntou não é do dia da prisão, que Victor é amigo dos dois adolescentes, que não sabe onde o Vitor mora, que sobre o áudio é seu sim que mandado o Oziel fechar quado a polícia chegasse porque ele era menor e por isso falou: Oziel se a polícia tiver aí tu pega fecha o bar fecha o corre, que não vendia droga no estabelecimento, que não tinha denúncia nenhuma, que não lembra porque o adolescente mandou uma foto da bolsa com a droga e o dinheiro em cima do freezer para o seu celular no dia antes de ser preso (...).

É relevante destacar que, no âmbito dos crimes de tráfico de drogas,
os depoimentos dos agentes policiais são prova válida para embasar a condenação, desde que prestados de forma coerente e sob o crivo do contraditório, como se deu no presente caso
.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a idoneidade da palavra de policiais, sobretudo quando inexistem indícios de suspeição ou divergências nas versões apresentadas.

Ora, o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria e da materialidade do delito. A prova inquisitorial foi devidamente comprovada/corroborada pela prova judicial.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que,
julgo improvido
, neste ponto, o apelo interposto.

2.2. Da desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006 ou para o crime do §3º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, suplica pela desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

A defesa, requer a desclassificação para o §3º do art. 33 da Lei 11.343/2006, vez que os entorpecentes se destinavam ao consumo do apelante e de sua companheira.

Contudo,
razão não assiste à defesa
.

O art. 28 da Lei nº 11.343/2006 tipifica a conduta daquele que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal,
drogas
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Para a diferenciação entre
tráfico
de
drogas
e uso pessoal, o §2º do referido dispositivo estabelece que:

"Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à (i) natureza e à quantidade da substância apreendida, (ii) ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, (iii) às circunstâncias sociais e pessoais, (iv) bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso concreto, os elementos de prova dos autos não permitem a
desclassificação
para posse de
drogas
para consumo próprio.

Isso porque, conforme o laudo toxicológico definitivo (ID 26167207), foi apreendida expressiva
quantidade
de
COCAÍNA pesando 27 invólucros plásticos (26,2g); e 01 invólucro maior (19,6g)
, prontas para serem comercializadas, o que indica claramente que as substâncias eram destinadas ao comércio ilícito.

O STJ já firmou entendimento de que a
quantidade
e a forma de acondicionamento da droga são elementos fundamentais para caracterizar o
tráfico
. Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DE DIFUSÃO ILÍCITA. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado por tráfico de drogas e corrupção ativa, buscando a desclassificação do crime para porte de drogas para uso próprio, ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação por tráfico de drogas, com base em provas que indicam a prática de tráfico, incluindo a apreensão de drogas embaladas para venda e a tentativa de suborno a policiais.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso próprio, considerando as circunstâncias da apreensão e as provas apresentadas.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao paciente.

III. Razões de decidir

5. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível, pois as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico, como a forma de acondicionamento das drogas
e a tentativa de suborno.

6. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício.

7. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos, sendo inviável a análise de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível quando as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico. 2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu reincidente. 3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 333.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020. (HC n. 846.304/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)"
destaquei

Ademais, o fato do réu ser usuário de
drogas
não é impeditiva de que, ao mesmo tempo, exerça a traficância, pois uma conduta não exclui a outra. Até porque o
tráfico
, por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício, vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Outro ponto relevante é o contexto em que a droga foi apreendida.

Conforme os autos,
que a viatura de polícia militar passava em frente ao Bar Altas Horas, situado na Rua E daquele bairro, perceberam que havia um rapaz em atitude suspeita comprando algo dentro daquele estabelecimento, que tem a reputação de ser ponto de tráfico de drogas. Os policiais militares ficaram em campana e presenciaram a chegada de Geandro Silva da Costa, tendo suspeitado que se tratava de usuário de entorpecentes. Dirigindose ao interior do bar, os policiais militares encontraram o adolescente Oziel Santos de Castro, 17 anos de idade, o qual foi indagado sobre a existência de mais alguém no bar, ocasião em que outro adolescente, Ozielson Santos de Castro, 15 anos de idade, abriu uma porta, tendo os policiais militares visto uma bolsa sobre um freezer, tendo-lhe solicitado que fosse trazida para averiguação. No interior da bolsa foram encontrados 27 (vinte e sete) invólucros da substância conhecida como crack, pesando aproximadamente 26,2g (vinte e seis e duas gramas); 02 (duas) cédulas de R$ 50,00 (cinquenta reais); 12 (doze) cédulas de R$ 20,00 (vinte reais); 13 (treze) cédulas de R$ 10,00 (dez reais); 03 (três) cédulas de R$ 5,00 (cinco reais) e 02 (duas) cédulas de R$ 2,00 (dois reais), perfazendo um total de R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais). Na oportunidade, o adolescente Oziel Santos de Castro afirmou que o entorpecente pertencia a Ronielson Pinheiro de Sousa, proprietário do bar.

Ademais, não foram apreendidos instrumentos típicos de uso pessoal, como cachimbos ou outros objetos relacionados ao consumo da droga.

Além disso, os depoimentos colhidos em juízo indicam que o apelante não comprovou ser dependente químico, limitando-se a alegar que as drogas eram dele.

Assim, diante da
quantidade
de droga, da forma de acondicionamento, do contexto da apreensão e da ausência de provas concretas de que o réu seja apenas usuário, afasta-se a tese de
desclassificação
para o crime do art. 28 da Lei de
Drogas
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 14 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025